Tribunal: TJDFT
Processo: 0701234-49.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO PARA UM SEXTO. PRECEDENTES. PENA REDUZIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, inviável a absolvição do réu, quando o conjunto probatório acostado aos autos demonstra que este agiu com vontade consciente de ameaçar a vítima.

2. No crime de ameaça, por se tratar de crime formal, que se consuma no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, é suficiente o fundado temor para que a vítima busque a tutela protetiva do Estado.

3. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório para fundamentar a condenação, especialmente quando narra os fatos de forma coerente em todas as oportunidades, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. Ausente motivação idônea e concreta para aplicar fração superior, reduz-se para 1/6 (um sexto) a exasperação da pena pelo delito cometido, na segunda fase da dosimetria da pena. Precedentes.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.